Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ALIMENTO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO PRODUTO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mais os acréscimos legais.
2. O fato relevante. Em 04/04/2024 a autora adquiriu uma sobremesa (pudim) no estabelecimento comercial da ré, produto que estava no prazo de validade e foi consumido 1h depois. Sustenta a autora que, ingerido o produto teve enjoo, vômitos e diarreia, sendo diagnosticada com intoxicação alimentar e, em razão da medicação ministrada no hospital, sofreu posterior tromboflebite. Requer indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) se a sentença foi devidamente fundamentada; (ii) se é o caso de inversão do ônus da prova em benefício da consumidora; (iii) se foi demonstrado o nexo de causalidade entre o consumo do produto indicado pela autora e a intoxicação alimentar sofrida; e (iv) se estão presentes os elementos caracterizadores do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Fundamentação da sentença. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). A sentença foi satisfatoriamente fundamentada. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). E à luz do art. 6o, VIII, do CDC, milita em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, porquanto verossímil a alegação e demonstrada a hipossuficiência da parte.
6. A aplicação da inversão do ônus da prova atribuiria à ré/recorrente o ônus de provar fato negativo, ou seja, de que não lesou a esfera extrapatrimonial da consumidora, situação que compromete a paridade das partes. Assim, aplica-se à espécie a distribuição ordinária do ônus da prova, conforme a regra geral prevista no art. 373 do CPC, de modo que incumbe à autora/recorrida o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No mesmo sentido: Acórdão 1343464, 0702852-80.2020.8.07.0002, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/05/2021, publicado no DJe: 02/06/2021.
7. No caso, o contexto probatório não permite concluir que a causa direta da intoxicação alimentar sofrida pela autora/recorrida foi a sobremesa ingerida, comercializada pela ré. Importa destacar que, em caso de intoxicação alimentar, as reações podem aparecer em um intervalo de 6 a 72 horas após o consumo do alimento contaminado (Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/intoxicacao-alimentar/).
8. Outrossim, a irmã da autora foi ouvida como informante e declarou que trabalha em confeitaria e que um pudim não pode ficar sem refrigeração por mais de 30(trinta) minutos. Com efeito, a informante não soube indicar o horário em que a sobremesa foi adquirida, e tampouco se foi refrigerada logo após a aquisição, situação que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da empresa fornecedora do produto (ID 67074860).
9. Destarte, segundo o contexto probatório, não é possível, de forma direta, atribuir ao consumo do alimento a causa dos danos sofridos pela autora, assim como não é possível concluir que o produto estava impróprio ao consumo no momento da comercialização.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1343464, 0702852-80.2020.8.07.0002, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 24/05/2021, publicado no DJe: 02/06/2021.